Tribunal: CARF
Processo: 18186.729179/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. TRIBUTO E PERÍODO DE APURAÇÃO IDÊNTICOS. DUPLICIDADE.
Caracteriza-se duplicidade a transmissão de mais de um pedido de ressarcimento, uma vez que cada pedido deverá referir-se a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.729179/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.216 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. TRIBUTO E PERÍODO DE APURAÇÃO
IDÊNTICOS. DUPLICIDADE.
Caracteriza-se duplicidade a transmissão de mais de um pedido de
ressarcimento, uma vez que cada pedido deverá referir-se a um único trimestre-
calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-
calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.729179/2014-29
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.216 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.729179/2014-29

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-97.526,
proferido pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. TRIBUTO E PERÍODO DE APURAÇÃO
IDÊNTICOS. DUPLICIDADE.
Caracteriza-se duplicidade a transmissão de mais de um pedido de ressarcimento para o
mesmo período, uma vez que cada pedido deverá referir-se a um único trimestre-
calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente, líquido das utilizações por
desconto ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
O processo em exame versa sobre pedido de ressarcimento de crédito de
COFINS concernente ao mercado interno, no montante de R$ 146.262,26, apurado
pelo regime não cumulativo no 4° trimestre de 2009.
Em despacho decisório exarado a fl. 48, a DERAT/SPO indeferiu o pedido de
ressarcimento apresentado no PER/DCOMP no 30378.20593.280414.1.1.11-4693, por
se tratar de pedido em duplicidade, eis que o mesmo crédito teria sido pleiteado no
PER no 02670.04140.310310.1.1.11-5235.
Cientificada do despacho decisório em 25/08/2014 (AR a fl. 50), a interessada
apresentou, em 16/09/2014, manifestação de inconformidade dirigida à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (fls. 3/6), alegando, em síntese:

preliminarmente, sustenta a tempestividade do recurso;

não há duplicidade de pedido de ressarcimento, há apenas coincidência de
período. O PER/DCOMP no 30378.20593.280414.1.1.11-4693, transmitido em
16/04/2014, objeto do despacho decisório recorrido, é composto por créditos
originados de COFINS paga sobre frete intracompany;

já o PER/DCOMP no 02670.04140.310310.1.1.11-5235 possui como origem
créditos da COFINS sobre receita da venda de livros no mercado interno (art. 17
da Lei n.°11.033/2004), que não possuem relação com a rubrica frete
intracompany.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica,
apresentando tempestivamente o Recurso Voluntário e documentos, pelo qual pediu o
provimento para que seja reconhecida a inexistência de duplicidade, tendo em vista a
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.216 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.729179/2014-29

demonstração de que os créditos são diferentes e, consequentemente, seja deferido o pedido de
ressarcimento.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Neste processo a Contribuinte foi intimada da decisão recorrida pela via eletrônica
em data de 21/09/2020 (Termo de Ciência Eletrônica por Abertura de Mensagem de e-fls. 66),
apresentando o Recurso Voluntário e documentos em 21/10/2020, como atesta o Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 68.
Portanto, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento
representado pelo PER/DCOMP no 30378.20593.280414.1.1.11-4693, originado de crédito de
COFINS mercado interno, apurado pelo regime não cumulativo no 4° trimestre de 2009.
O pedido foi indeferido por concluir a DRF de origem se tratar de pedido em
duplicidade, eis que o mesmo crédito teria sido pleiteado no PER no 02670.04140.310310.1.1.11-
5235.
A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP manteve o Despacho Decisório por entender que, para um mesmo período de apuração
e mesmo crédito, somente é permitida a transmissão de um único pedido de ressarcimento, nos
termos previstos pelo § 14 do art.74 da Lei no 9.430/96 (incluído pela Lei no 11.051/2004)1 e
Instrução Normativa SRF no 900, de 2008, bem como Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.(Incluído
pela Leino 11.051, de 2004)

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.216 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.729179/2014-29

Igualmente consta na decisão recorrida que o PER/DCOMP no
02670.04140.310310.1.1.11-5235 já se encontra em discussão administrativa nos autos do
processo de compensação no 12585.000453/2010-71.
No presente caso, embora englobe créditos do mesmo período, objeto de pedido
anterior, argumenta a defesa que se tratam de créditos distintos, sendo que tais créditos não
foram utilizados e tampouco formaram a composição do Pedido de Ressarcimento
02670.04140.310310.1.1.11-5235, motivo pelo qual não há o que se falar em duplicidade.
Com relação ao PER/DCOMP no 30378.20593.280414.1.1.11-4693, sustentou a
Recorrente que a transmissão ocorreu em 28/04/2014, e cuja origem são créditos originados pelo
pagamento do que se chama de frete intracompany e que, baseados no conceito de que os custos
da operação de venda integram o processo de formação de receita, os valores pagos de COFINS
sobre tais fretes formaram a composição do crédito do 4o Trimestre de 2009.
Com relação ao PER/DCOMP no 02670.04140.310310.1.1.11-5235, sustentou que
possui como origem créditos originados da contribuição de PIS/PASEP – Mercado Interno (art.
17 da Lei no 11.033/2004) que não tem qualquer relação com a rubrica frete intracompany, o que
não foi analisado pela DRF de origem.
Com isso, em que pese os arquivos não pagináveis com planilhas apresentados
com a peça recursal, passo à análise do processo no estado em que se encontra, considerando a
possibilidade (ou não) do pedido na forma em que ocorreu neste litígio.
De fato, ao analisar a Instrução Normativa no SRF no 900, de 2008, constata-se
que a previsão para que um mesmo período de apuração e mesmo crédito somente é permitida a
transmissão de um único pedido de ressarcimento.
Vejamos:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o COFINS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de
débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente
após o encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e
encargos vinculados:
(...)
Art. 28 . O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I – referir-se a um único trimestre-calendário; e
II – ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação. (destaque nosso)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.216 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.729179/2014-29

Ponderou o ilustre Julgador a quo que não há previsão legal para pedidos de
ressarcimento complementares, visto que o pedido único deve ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre, líquido das utilizações por desconto ou compensação, sendo que a
própria legislação exige a segregação dos créditos por trimestre e, sendo assim, a apresentação
de mais de um pedido de ressarcimento contendo o mesmo crédito e mesmo período de apuração
caracteriza a duplicidade do pedido.
Assim considerou a DRJ:
Individualmente, as parcelas de composição do saldo credor da contribuição apurado no
trimestre não configuram créditos autônomos. A própria legislação exige a segregação
dos créditos por trimestre e, sendo assim, a apresentação de mais de um pedido de
ressarcimento contendo o mesmo crédito e mesmo período de apuração caracteriza a
duplicidade do pedido. Ao final de cada trimestre, deve existir uma perfeita definição da
natureza dos créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de
ressarcimento, afastando a possibilidade de mais de um pedido de ressarcimento por
trimestre e espécie de crédito.
Bem assim, a pretensão sobre crédito de COFINS relativo a pagamento de frete
intracompany teria que ser discutida no cômputo do saldo credor da contribuição
apurado ao final de cada trimestre e passível de ressarcimento.
Segundo alegou a impugnante, o crédito ora discutido, de COFINS incidente sobre
pagamentos de frete intercompany, não teria relação com o crédito pugnado no PER
transmitido anteriormente que, distintamente, estaria fundado no artigo 17 da Lei
11.033/2004, dispositivo que assegura a manutenção, pelo vendedor, de créditos de
PIS/COFINS de aquisições e custos vinculados a operações de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, não incidência ou tributadas com alíquota zero.
Em contradição a seu argumento, entretanto, no campo da discriminação do crédito
relativo a frete intercompany (fl. 43), conforme tela reproduzida abaixo, a contribuinte
informou como fundamento legal o mesmo artigo 17 da Lei 11.033/2004:

Tendo a própria impugnante afirmado, ainda, que “baseados no conceito de que os
custos da operação de venda integram o processo de formação de receita, os valores
pagos de COFINS sobre o frete intracompany formaram a composição do crédito do 4°
Trimestre de 2009” (fl. 4), não merece acolhida a alegação no sentido de que os créditos
pleiteados vinculam-se a operações distintas.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.216 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.729179/2014-29

Por fim, em pesquisa à situação do PER/DCOMP anterior, de no
02670.04140.310310.1.1.11-5235, constata-se que o crédito pretendido já se encontra
em discussão administrativa nos autos do processo de compensação no
12585.000453/2010-71.
Ante a restrição imposta pela Instrução Normativa no SRF no 900, de 2008,
caberia ao Contribuinte proceder à transmissão de PER/DCOMP retificador para um dos Pedidos
de Ressarcimento, alterando a identificação e o detalhamento do crédito pretendido, ou
transmitir Pedido de Cancelamento para o pedido de ressarcimento em duplicidade e, sendo o
caso, retificar o primeiro pedido de ressarcimento apresentado referente ao mesmo crédito, para
nele informar todo o saldo passível de ressarcimento no trimestre.

Assim estabelecia aquele Diploma Legal vigente na época dos fatos:

CAPÍTULO XI DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO
DE RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO

Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.

Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio papel, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da RFB.

Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.

Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.

Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel não será
admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.216 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.729179/2014-29

§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a Declaração
de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que
o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da declaração
original.

Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.

Art. 81. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.

CAPÍTULO XII DA DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO
DE RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE COMPENSAÇÃO

Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio
papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será
deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de
reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à
data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.

Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. (sem destaques no texto original)

Neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DUPLICIDADE.
RETIFICAÇÃO.
NECESSIDADE.
O pedido de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação. A
interessada não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar ressarcimento do
saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores não incluídos no primeiro
pedido sem retificá-lo, mesmo porque a apuração é única e não há como pedir parcelas
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.216 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.729179/2014-29

de créditos de não cumulatividade não pleiteado inicialmente. (Acórdão no 3201-
007.494 – PAF no 10880.722583/2014-22)
Destaco a seguinte observação constante da decisão acima:
Assim, a interessada não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar
ressarcimento do saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores não
incluídos no primeiro pedido sem retificá-lo, mesmo porque a apuração é única e não há
como pedir parcelas de créditos de não cumulatividade não pleiteado inicialmente. O
procedimento correto seria se identificado créditos não incluídos no DACON, a
interessada deveria retificar as declarações apresentadas, inclusive o pedido de
ressarcimento, respeitados é claro, o prazo decadencial e as limitações do art. 76 e
seguintes da IN 900/2008.
Pelas razões acima, entendo que está correta a decisão recorrida, motivo pelo qual
a mantenho integralmente.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 86
DF CARF MF
Original